Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 14 DA LEI 9.807/1999. NÃO APLICÁVEL. MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO. QUESTÃO PREQUESTIONADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão.
III – Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
IV – Embargos rejeitados.